Tribunal: TJSP
Processo: 0004960-23.2022.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
MANDATO. Ação que visa ao cumprimento de obrigação de fazer, consistente na exibição do instrumento do acordo firmado pela ré. Sentença que julgou improcedente o pedido. Acórdão que reformou a decisão de primeiro grau e julgou procedente o pedido de exibição do documento. Cumprimento provisório de sentença julgado extinto. Necessidade de aguardar o trânsito em julgado dessa sentença, uma vez

Ementa:

MANDATO. Ação que visa ao cumprimento de obrigação de fazer, consistente na exibição do instrumento do acordo firmado pela ré. Sentença que julgou improcedente o pedido. Acórdão que reformou a decisão de primeiro grau e julgou procedente o pedido de exibição do documento. Cumprimento provisório de sentença julgado extinto. Necessidade de aguardar o trânsito em julgado dessa sentença, uma vez que a medida postulada pela recorrente é satisfativa. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.